Tribunal: TJDFT
Processo: 0717739-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DATA DE PUBLICAÇÃO. PJE. PREVALÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS APENAS PELA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de conhecimento e processamento do recurso de apelação interposto pela recorrente.
2. De acordo com as informações contidas no sistema eletrônico de andamento processual mantido por este Egrégio Sodalício (PJe), precisamente na aba “expedientes”, percebe-se que o advogado constituído pela recorrente registrou ciência em relação à sentença ora recorrida aos 19 de agosto de 2024 (segunda-feira). 2.1. Assim, de acordo com as regras previstas no art. 224 do CPC, em composição com o art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/2006 e o art. 60 do Provimento no 12/2017, da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, a fluência do prazo recursal iniciou-se no dia útil imediatamente subsequente, aos 20 de agosto de 2024 (terça-feira), e o termo final ocorreu aos 9 de setembro de 2024 (segunda-feira). 2.2. Sucede que o recurso agora em exame foi interposto apenas no dia 7 de outubro de 2024, ou seja, muito após o transcurso do prazo legal.
3. É preciso destacar a peculiaridade de que após o proferimento, pelo Juízo singular, da mencionada sentença, somente a parte adversa interpôs embargos de declaração para suscitar a ocorrência de omissão no ato decisório recorrido. 3.1. Dito de outro modo, a ora apelante não interpôs embargos de declaração contra a sentença proferida pelo Juízo singular, tendo se limitado a oferecer contrarrazões aos embargos manejados pela demandante 3.2. Ocorre que a interposição de embargos de declaração pela parte adversa, e apenas por ela, não tem aptidão para beneficiar a ora apelante com a interrupção do prazo para impugnar a sentença, contra a qual a recorrente somente se insurgiu, de modo extemporâneo, na presente oportunidade.
4. Agravo interno desprovido.